Tribunal: TJDFT
Processo: 0008658-77.2015.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0008658-77.2015.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: SAMIR FERNANDES LEITE DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA e SAMIR FERNANDES LEITE. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito